Tribunal: TJES
Processo: 0070997-59.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário; Fato Gerador/Incidência; Lançamento
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070997-59.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
contra o r. acórdão do evento 6190565 que deu parcial provimento ao seu apelo para reformar a sentença em relação aos honorários, os quais foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.

O embargante aduz que o julgado padece de omissão
“acerca da possibilidade de mensuração do proveito econômico (imposto pago pela consignante) na fase de cumprimento de sentença, onde será possível apurar o valor global do imposto (ISSQN) pago desde a propositura da ação”.

Expõe que
“em suas razões recursais, fundou sua irresignação com base no disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC, tendo em vista que o valor atribuído à causa seria irrisório, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Afirma que
“uma vez declarado o Município como sujeito ativo do crédito tributário (ISS), é plenamente possível mensurar o proveito econômico na fase de liquidação de sentença com a soma dos depósitos judiciais realizados pela empresa autora”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”.
E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

No julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, ficou assentado que (grifei):

(...) a empresa G. M. A. GRANITOS E MÁRMORES AGRIZZI LTDA. ajuizou a demanda de origem em razão de ambos os entes públicos requeridos se considerarem sujeitos ativos da relação jurídico-tributária decorrente da atividade de industrialização por encomenda ela desenvolvida, pugnando pela consignação mensal do valor do maior imposto, conforme alíquotas do Simples Nacional (ISSQN), até definição do detentor da competência tributária, atribuindo-se à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
“efeitos de fixação de alçada”
(fl. 13).

Não houve impugnação ao valor da causa, ou mesmo correção de ofício, porquanto
não h
á
um conteúdo econômico imediatamente aferível,
sobretudo considerando que os valores consignados
referem-se aos fatos geradores
que foram ocorrendo no curso da demanda,
d
e
tributo cuja titularidade ativa se discutia na origem
(sem recurso quanto a este aspecto).

O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios ali previstos (incisos I a IV).

Considerando que no caso não há condenação e nem é possível mensurar o proveito econômico
obtido,
decorrente da declaração quanto ao sujeito ativo da exação, remanesce o valor da causa
.

Porém, prospera em parte a irresignação recursal, pois não foi considerado pelo julgador de origem que o valor atribuído à causa é ín
fimo, e mesmo atualizado ensejaria uma verba honorária irrisória
,
o que atrai o disposto no §8º do citado artigo 85, e determina a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do mencionado §2º
.

No caso, considerando que a causa não é complexa, sobretudo porque, em meados de 2012 (poucos meses antes do ajuizamento da presente demanda) esta Corte já havia julgado incidente de uniformização de jurisprudência reconhecendo a incidência do ISSQN nas atividades de industrialização por encomenda, e que a atuação do ente municipal vencedor se limitou à oferta de contestação e apelação restrita à verba honorária, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença em relação aos honorários, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.

(...).

Observa-se que o julgado embargado concluiu pela impossibilidade de mensurar o proveito econômico decorrente da declaração quanto ao sujeito ativo da exação, e diante do valor irrisório atribuído à causa, fixou a verba honorária devida pelo Estado por apreciação equitativa.

Diante disso, em que pese a
irresignação da embargante
, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, mas mera pretensão de reexame do que foi decidido, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator